Tribunal: TJSP
Processo: 1011695-37.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS IMPROCEDENTE – ALEGADA CONDUTA INADEQUADA DO REQUERIDO QUE ENSEJOU REFLEXOS NOCIVOS À HONRA E IMAGEM DOS REQUERENTES – DEBATE RECURSAL ACERCA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS TESES FIXADAS PELO STJ NO JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1076) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE DEVEM SER

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS IMPROCEDENTE – ALEGADA CONDUTA INADEQUADA DO REQUERIDO QUE ENSEJOU REFLEXOS NOCIVOS À HONRA E IMAGEM DOS REQUERENTES – DEBATE RECURSAL ACERCA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS TESES FIXADAS PELO STJ NO JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1076) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE DEVEM SER FIXADOS EM 20% DO VALOR DA CAUSA – RECURSO PROVIDO